Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS. VÍTIMA ATROPELADA PELO COLETIVO DE QUE DESCERA FUGINDO À AÇÃO DE MELIANTES. AUTOMOTOR SOB CONTROLE DOS BANDIDOS. DELINQUENTES QUE ORDENARAM A PARADA DO VEÍCULO, A ABERTURA DAS PORTAS E A RETOMADA DO MOVIMENTO. ÓBITO DE PASSAGEIRA ATROPELADA PELO ÔNIBUS QUE, POR DETERMINAÇÃO DOS ASSALTANTES, ENTROU EM MOVIMENTO ANTES DE SUA TRAVESSIA. INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DO PREPOSTO (MOTORISTA) DE IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. FORTUITO EXTERNO. SITUAÇÃO DE MANIFESTO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao se conjugar o disposto nos artigos 37, § 6o, da CF, 734 e 735 do CC e 14, caput, e § 1o do CDC, conclui-se que as concessionárias prestadoras de transporte público responderão independentemente da existência de culpa, pelos danos causados às pessoas transportadas. 1.2. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos para a sua configuração, quais sejam: uma ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.
2. Hipótese em que a conduta praticada por assaltante não apresenta qualquer relação com a organização do negócio e os riscos da atividade desenvolvida, caracterizando o fortuito externo e ilidindo a concessionária prestadora de serviço de transporte público da obrigação de indenização pela ocorrência do evento danoso.
3. Não há como se imputar ao preposto da ré conduta negligente ou imprudente justificadora de sua responsabilização pelos danos causados à vítima e, por via reflexa, aos seus familiares, porque não tem cabimento exigir que o preposto da concessionária aja de tal ou qual maneira quando sob ameaça de arma de fogo, considerando que os funcionários da ré não estão ali para garantir a segurança pública.
4. Admitir a responsabilidade civil da empresa ré e o consequente dever de indenizar implicaria lhe transferir a responsabilidade decorrente de caso fortuito ocorrido por falha do Estado em garantir a segurança pública a seus cidadãos em deslocamento em via pública a bordo de veículo destinado a transporte público urbano coletivo de passageiros.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.